Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1.155 DO STJ. CABIMENTO. ART. 42 DO CP. ROL NÃO TAXATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a detração do período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão — recolhimento domiciliar noturno — no cômputo da pena privativa de liberdade imposta à apenada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no cômputo da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42 do CP não estabelece rol taxativo, permitindo interpretação extensiva em favor do apenado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no HC 455.097/PR.
4. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno compromete o status libertatis do acusado, assemelhando-se ao regime semiaberto, o que justifica sua consideração para fins de detração.
5. O Tema 1.155 do STJ fixou tese no sentido de que o recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena, mesmo sem monitoramento eletrônico.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de detração nesses casos, com conversão das horas de recolhimento em dias, desprezando-se frações inferiores a 24 horas.
7. A decisão recorrida está alinhada com a orientação jurisprudencial dominante e respeita os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser detraído da pena privativa de liberdade. 2. O monitoramento eletrônico não é condição obrigatória para a detração. 3. As horas de recolhimento devem ser convertidas em dias, desprezando-se frações inferiores a 24 horas."

Dispositivos relevantes citados: art. 42 do CP; art. 319 do CPP Jurisprudência relevante citada: HC 455.097/PR (STJ); REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155 do STJ); AgRg no HC 733.909/MG (STJ); Acórdão 1617411 (TJDFT)